Tribunal: STF
Processo: RE 1383307
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “REEXAME NECESSÁRIO // APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DE VEÍCULOS COM BASE NA LEI ESTADUAL 19.445/11 – PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA – ILEGALIDADE – REGULAMENTAÇÃO DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – PRECEDENTES DESTE TJMG, DO STJ E DO STF 1. Considerando que norma de hierarquia inferior não poderia prever penalidade mais severa e de natureza diversa para a infração capitulada no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim), mostra-se ilegal a apreensão de veículos utilizados na atividade com base na Lei estadual 19.445/2011. 2. À vista da ilegalidade da apreensão do automotor, também se mostra ilegítima a exigência de pagamento das despesas de remoção e das diárias para sua liberação – prevista no art. 7º da Lei 19.445/2011. 3. Recurso voluntário não provido. Prejudicado o reexame necessário” (eDOC 9, p. 1)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a aplicação da penalidade de apreensão do veículo, bem como que seja aplicada uma única vez a multa no valor estipulado pelo órgão federal competente.



    O Tribunal de origem concedeu a segurança, de maneira a afastar a apreensão de veículos, assim como a exigência de pagamento das despesas de remoção e das diárias para a liberação do veículo, mantendo-se a pena de multa.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 25, § 1º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Inicialmente, alega-se que o acórdão que resolveu os embargos de declaração não se manifestou sobre todos os pontos impugnados no recurso (eDOC 15, p. 5). 



    No mérito, alega-se que cabe ao Estado legislar sobre normas relativas ao poder de polícia relacionado ao transporte intermunicipal (eDOC 15, p. 5).



    Argumenta-se que a Constituição Federal não enumerou taxativamente as matérias de competência dos estados-membros, reservando a eles a denominada competência remanescente (eDOC 15, p. 6).



    Além disso, sustenta-se que a lei 19.445/11 representa um importante aprimoramento da legislação mineira e é um importante instrumento de auxílio ao combate pela administração do referido transporte clandestino e irregular (eDOC 15, p. 3).



    Determinada a devolução dos autos à Turma julgadora, tendo em vista o tema 546 da repercussão geral, foi negada a retratação no seguintes termos: 



    “REEXAME NECESSÁRIO//APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, II – JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DO VEÍCULO – LEI N. 19.445/2011 – ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE RELACIONA COM A TESE FIXADA – MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 661.702/DF, fixou a tese de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2. Reconhecimento da constitucionalidade da penalidade de apreensão imposta pela lei do Distrito Federal que ocorreu por se estar diante de nova infração administrativa relativa ao serviço de transporte coletivo, à luz do alcance da competência do Município prevista no art. 30, inciso V da Constituição. Lei editada com vistas a tutelar o sistema de transporte coletivo, no exercício da competência municipal para legislar sobre serviço público. 3. No caso dos autos, a discussão gira em torno da possibilidade de lei estadual prever penalidade mais severa e de natureza diversa para infração já existente, capitulada no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, diante da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Discussão afeta aos limites dos entes públicos para suplementar a legislação federal, à luz do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal. 4. Legislação do Estado de Minas Gerais que não cria nova infração – a qual já estava prevista em lei federal –, tendo apenas criado penalidade mais severa. 5. Distinção das hipóteses feita no voto do Relator do RE 661.702/DF. 6. Aplicação, ao caso dos autos, do precedente firmado no ARE 639496/MG, e não do RE 661.702/DF. 7. Acórdão mantido, em sede de juízo de retratação”. (eDOC 11)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA DISPOR SOBRE O TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS E A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULOS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRESIGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA O ENTENDIMENTO DO TJMG PELA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 6º, II, E 7º DA LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011. CONCLUSÃO DO TJMG DE QUE A NORMA ESTADUAL CRIOU PENALIDADES MAIS GRAVOSAS QUE AS PREVISTAS NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB, VIOLANDO REGRA DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ARTIGO 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF QUE RECONHECE A CONFORMIDADE DA LEGISLAÇÃO ATACADA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - A situação em exame se enquadra na posição adotada pelo STF no julgamento do RE 661.702/DF-RG (Tema 546). Em 4.5.2020, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. - Precedentes STF. Precedente específico: “coexistem perfeitamente as normas estabelecidas no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 28, da Lei Distrital 239/1992, tendo em vista que ambas as normas foram elaborados no exercício do poder de polícia do respectivo ente federado e protegem bens jurídicos distintos – respectivamente: segurança no trânsito x respeito às regras de transporte coletivo local -, podendo ser aplicadas cumulativamente, ou não, a depender do contexto fático verificado na origem”. (págs. 35 e 36 do RE 661.702-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). Assim, tendo em vista que o Código de Trânsito Brasileiro, em sua atual redação, prevê a apreensão de veículos, para o caso de transporte irregular de passageiros, o Estado de Minas Gerais pode impor medidas coercitivas nesse sentido com intuito de reprimir tal prática, sem que haja usurpação da competência da União Federal para tratar a matéria - Pelo provimento do apelo extremo” (eDOC 50)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 546 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661702, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.05.2020, assentou a constitucionalidade da previsão normativa local voltada a coibir fraude ao serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, conforme acórdão assim ementado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a Lei Estadual nº 19.445/2011 não poderia prever penalidade mais severa e de natureza diversa para a infração capitulada no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Com base em tal fundamento, afastou a aplicação da penalidade de apreensão e o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de multas, taxas, despesas com transbordo, remoção e estadia do veículo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) o referido diploma legal não poderia prever penalidade mais severa e de natureza diversa para a infração capitulada no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte (ex vi art. 22, inciso XI, CR). 



    De acordo com art. 231, inciso VIII, do CTB, o transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não estiver licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente, deverá ser punido com a penalidade de multa, podendo ainda ser aplicada concomitantemente a medida administrativa de retenção do veículo. Não há, portanto, previsão no CTB quanto à possibilidade de apreensão do automotor em tais casos. 



    (...)



    Nesse passo, a meu sentir, ilegal a apreensão do veículo com base no art. 6º, inciso II, da Lei estadual 19.445/2011. 



    E, à vista da ilegalidade da apreensão, entendo ser ilegítima qualquer exigência de pagamento das despesas de remoção bem como das diárias para sua liberação – prevista do art. 7º da Lei 19.445/2011” (eDOC 9)



    Em complemento, anote-se ainda o dispositivo da sentença mantida pelo Tribunal:



    “3. POSTO ISSO, concedo parcialmente a segurança pleiteada por LUCAS SANTOS VIEIRA contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER/MG, determinando que a autoridade coatora libere em caráter definitivo o veículoHGE-8125, chassi 93W245L34B2067696, de propriedade do impetrante, independentemente do pagamento de multas, taxas, despesas com transbordo, remoção e estadia ao argumento de aplicação da Lei 19.445/2011, subsistindo a penalidade de multa, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro. Determino ainda que a autoridade coatora se abstenha de realizar novas APREENSÕES com fundamento na referida lei, permanecendo a penalidade de multa em caso de constatação de novas infrações, também nos moldes do CTB” (eDOC 7, p. 4)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa dos fundamentos determinantes no precedente mencionado no que se refere à possibilidade de legislação local prever penalidades diversas que a lei federal. 



    Efetivamente, esta Corte constitucional definiu que não configura usurpação de competência privativa da União para legislar sobre transporte a edição de lei local com medidas para coibir o transporte irregular de passageiros, de maneira a afastar apenas a previsão do condicionamento da liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 1383369, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.05.2022; RE 1301938, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.05.2022; RE 1373894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1375970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022: Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.03.2022.



    Nesse mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Assim, apresenta-se válida, e não violadora da norma constitucional insculpida no artigo 22, XI, da Constituição Federal, como aponta a decisão recorrida, a regra posta no artigo 6º, II, da Lei nº 19.445/2011 do Estado de Minas Gerais quanto à penalidade administrativa de apreensão do veículo utilizado para o transporte clandestino de passageiros. Trata-se de norma criada na esfera de competência ínsita aos estados da federação para o exercício do poder de polícia como ferramenta de fiscalização do transporte intermunicipal, competência suscetível de exercício independentemente da existência de relação jurídica contratual prévia”. (eDOC 50)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão na parte em que afastou a possibilidade de aplicação da penalidade de apreensão, com fundamento no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 546 da repercussão geral, mantendo-se irretocável as demais disposições da decisão, notadamente quanto à aplicação da pena de multa e a impossibilidade de condicionar a liberação do veículo ao pagamento dos demais encargos.



    Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente